Tribunal: TJMT
Processo: 1008794-77.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008794-77.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO LOPES DE REZENDE - CPF: 062.523.181-32 (APELADO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), CRISTIANO KRINDGES SANTOS - CPF: 734.400.941-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DESCABIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008794-77.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LEANDRO LOPES DE REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais
ajuizada por
LEANDRO LOPES DE REZENDE,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o apontamento indicado referente ao valor cobrado, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença (Súmula 362 STJ) e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), conforme ID 176077189.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID 176077198) que ao contrário do entendimento exposto na sentença, demonstrou nos autos que a parte recorrida era responsável pelo imóvel registrado sob CDC 2165613-7, com endereço na Av. Clovis Maciel de Figueiredo, em Cuiabá, atualmente sob a responsabilidade de terceiros estranhos à lide, não restando dúvida sobre a responsabilidade do apelado pelo período recuperado, inclusive porque em momento algum apresentou provas de que não era o responsável pela UC à época.

Assevera que o débito declarado inexistente tem origem em procedimento de recuperação de consumo, realizado após a inspeção de rotina na Unidade Consumidora, sendo que no ato, os técnicos da recorrente constataram irregularidade na referida UC que ensejava a medição do consumo a menor, oportunidade em que lavraram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), inclusive, devidamente acompanhado por um funcionário da parte recorrida.

Defende, ainda, que no caso dos autos, não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da requerida, uma vez que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da parte autora.

Aduz que, sendo devida a fatura que deu origem à irresignação da autora e constatado que esta não foi adimplida dentro do vencimento, é certo que a requerida agiu nos limites do exercício regular do seu direito ao promover a negativação, sendo inexistente a ocorrência dos danos morais, visto que ausente a responsabilidade da apelante no fato gerador da lide. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões juntadas no ID 176077204, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008794-77.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

LEANDRO LOPES DE REZENDE

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 176076197) que a parte autora foi impedida de realizar um financiamento bancário, em razão da negativa do banco, sob o argumento que possuía restrição em seu nome.

Aduziu que 12/09/2018 decidiu emitir extrato do SERASA e, ao verificar a origem da negativação, percebeu que se tratava de uma negativa referente à fatura de energia elétrica em valor estratosférico de R$ 241.505,71 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos), com vencimento em 30/07/2018, inclusa em 07/09/2018, referente ao suposto contrato nº. 0007116819201805.

Alegou que ao entrar em contato com a concessionária de energia na tentativa de solucionar administrativamente o conflito, foi informado que o valor era referente a uma Unidade Consumidora, localizada em endereço totalmente desconhecido pelo autor.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de tutela antecipada para baixa da restrição, a qual foi deferida conforme ID 176076208, e no mérito, que seja declarada a inexistência do débito, bem como a condenação por danos morais pela negativação do seu nome.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ester Belém Nunes,
julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante/requerida se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da negativação do seu nome por causa de uma cobrança indevida, no valor de R$ 241.505,71 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos).

Da análise do presente, nota-se que o apelado comprovou nos ID 176076207 e 176077164, que seu nome foi negativado justamente em razão da conta em discussão, com vencimento em 30/07/2018.

In casu
, verifica-se que a concessionária/apelante alega que a parte recorrida é a responsável pela UC 2165613-7, com endereço na Av. Clovis Maciel de Figueiredo, em Cuiabá, não restando dúvidas sobre a responsabilidade do apelado pelo período recuperado, a qual foi gerada a cobrança que negativou o nome do autor.

Observa-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 671123 (ID 176077161), apesar de constar como titular da UC o autor “Leandro Lopes Rezende” e como usuário encontrado que acompanhou tal procedimento “Juliano Lopes da Silva – funcionário”, tal documento não foi assinado pelo titular da unidade consumidora, ou representante legal, apesar da equipe de vistoria informar que a “inspeção foi realizada na presença do sr. Juliano e que este se recusou a assinar, recebendo a 2ª via do termo.

Ocorre que no documento “Dados Cadastrais do Cliente”, juntado nos autos pela própria concessionária de energia, ora apelante, no ID 176077159, constata-se que a UC 2165613-7, constante no TOI nº 671123, com o mesmo endereço – Av. Clovis Maciel de Figueiredo, se encontra em nome de “B C MORAES DO VALE EIRELI”, ou seja, não se pode imputar tal cobrança de recuperação de consumo à parte autora.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade e, a responsabilidade do apelado pela UC, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Desse modo, como a concessionária de energia não comprovou que o consumo do valor da dívida foi de autoria do apelado, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
verbis
:

“As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação negativa e de ter sido acionada a ré a se defender, deveria ter apresentado em sua defesa, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora.

A ré, em sua defesa totalmente genérica, simplesmente limitou-se alegar que dano algum sofreu o autor e que o mesmo é o responsável pela UC, conforme o TOI juntado aos autos percebe-se que o Autor é funcionário e não o responsável, tão pouco, trouxe aos autos cópia da contrato, dos documentos pessoais utilizados na contratação, telas sistêmicas ou gravações mantidas, elementos que entendo insuficientes para afastar a alegação da parte autora de que não contratou os serviços.”
(ID 176077189, p.3)

Logo, no que diz respeito ao dano moral, nota-se que a cobrança indevida de valores, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 176076207 e 176077164), demonstram que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Destarte, não há dúvida de que a concessionária/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Dessa forma, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária/apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a idéia de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(AREsp 1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que declarou inexistente o débito no valor de R$ 241.505,71 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinco reais e setenta e um centavos), bem como a condenação em danos morais pela inclusão do nome da parte autora/apelada no rol de maus pagadores.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 197, e-STJ): "O dano moral, no caso, é evidente, devendo ser o autor ressarcido. A indenização fixada pela sentença, no valor de R$ 5.000,00, fica mantida, sendo suficiente a compensar o autor pelos danos sofridos e apta a impedir eventual enriquecimento indevido de sua parte".

2. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. [...] 5. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp n. 1.732.075/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018) (g.n.)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023